Tribunal: STJ
Processo: 0801805-89.2023.8.19.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240661 - RJ(2025/0410291-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ PHELIPE DOS SANTOS RODRIGUES TOSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
MÚLTIPLAS
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM FASES DIVERSAS DA
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
. VIOLAÇÃO DO
BIS IN IDEM
ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA RESTABELECIDA.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c072124-6621-4de2-9042-4b06a8c28d8e

RECURSO ESPECIAL No 2240661 - RJ (2025/0410291-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ PHELIPE DOS SANTOS RODRIGUES TOSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
MÚLTIPLAS
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS EM FASES DIVERSAS DA
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
. VIOLAÇÃO DO
DO
BIS IN IDEM
ART. 59
CÓDIGO PENAL. SENTENÇA RESTABELECIDA.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do
, com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, no
Rio de Janeiro
art. 105,
a
qual se insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 0801805-89.2023.8.19.0083,
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 17/20):
APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – LATROCÍNIO –
EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DO CENTRO, COMARCA DE JAPERI –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO,
PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, CALCADA NA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO
PROBATÓRIO, EM ESPECIAL QUANTO AO RECONHECIMENTO EFETIVADO EM
SEDE POLICIAL OU, ALTERNATIVAMENTE, A MITIGAÇÃO DA PENA BASE AO
SEU MÍNIMO LEGAL, ALÉM DA IMPOSIÇÃO DE UM REGIME CARCERÁRIO
MENOS GRAVOSO, BEM COMO A INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SUBS- TITUIÇÃO
QUALITATIVA DE REPRIMENDAS E A CONCESSÃO DE ISENÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS,
CONSIDERANDO
A
HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
RECURSAL DEFENSIVA – CORRETO SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA
ALCANÇADO, MERCÊ DA SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DOS FATOS E DE QUE TENHA SIDO O RECORRENTE O SEU AUTOR, E
PERFEITAMENTE SEDIMENTADA NA COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE OS
LAUDOS DE EXAME DE NECROPSIA, COM- PLEMENTAR DE NECROPSIA, DE
COMPONENTES DE MUNIÇÃO E EM LOCAL DE HOMICÍDIO, E O TEOR DAS
DECLARAÇÕES
JUDICIALMENTE
PRESTADAS
PELA
TESTEMUNHA
Documento eletrônico VDA53801199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: dd4fb401-6273-4b32-a14d-e0bb5e3b07aa

PRESENCIAL, KAUÃ, E AO QUE SE CONJUGA AO FIRME, DIRETO E POSITIVO
RECONHECIMENTO REALIZADO POR ESTE EM DESFAVOR DAQUELE, EM
SEDE POLICIAL, E QUE ENCONTROU PLENA CONFIRMAÇÃO JUDICIAL,
DEVENDO SER CONSIGNADO QUE INEXISTIU VIOLAÇÃO AOS DITAMES
INSERTOS NO
DO DIPLOMA DOS RITOS, COMO TAMBÉM À
ART. 226
RESOLUÇÃO No 484, DO C.N.J., DE 19.12.2022, TENDO O RECONHECEDOR
ESCLARECIDO QUE “FEZ O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU; (...)
OS FATOS OCORRERAM POR VOLTA DE 16 HORAS; A VÍTIMA E O DEPOENTE
NÃO INGERIRAM BEBIDA ALCOÓLICA NAQUELE DIA, APENAS JOGARAM
SINUCA; NÃO TEM FOTOGRAFIAS DO DIA; ESTAVA A APROXIMADAMENTE
DOIS METROS DE DISTÂNCIA DO RÉU; VIU O RÉU DE FRENTE; O RÉU ESTAVA
ARMADO E FALOU “PERDEU, NINGUÉM CORRE”; NÃO VIU NENHUMA FOTO
OU NOTICIA NA INTERNET ACERCA DOS FATOS; FEZ O RECONHECIMENTO
DEPOIS DOS FATOS; NÃO OUVIU NINGUÉM FALAR QUE PODERIA TER SIDO O
RÉU; FOI À DELEGACIA E FEZ A DESCRIÇÃO DO AUTOR; VOLTOU À
DELEGACIA NO OUTRO DIA E LHE FOI MOSTRADO UM ÁLBUM COM 3 (TRÊS)
FOTOGRAFIAS COLORIDAS, DE 3 (TRÊS) PESSOAS DIFERENTES”, DE MODO
QUE
SE
CONCLUI
PELA
INTEGRIDADE
DE
TAL
PROCEDIMENTO
IDENTIFICATÓRIO. DESTARTE E SEGUNDO O QUE FOI ASSIM NARRADO PELA
REFERIDA TESTEMUNHA, ESTAVA EM UM BAR NA COMPANHIA DA VÍTIMA,
SEU EX-PADRASTO, QUANDO PAROU UMA MOTOCICLETA COM DOIS
INDIVÍDUOS, VINDO O IMPLICADO A DESCER DA GARUPA E ADENTRAR O
ESTABELECIMENTO, E SOB A EMPUNHADURA DE UMA ARMA DE FOGO,
ANUNCIOU A ESPOLI- AÇÃO, AFIRMANDO “PERDEU, PERDEU, NÃO ADIANTA
CORRER”, AO QUE ELE CONSEGUIU SE ESCONDER ATRÁS DO BAR E OUVIU
OS DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA, VINDO A ENCONTRA-LA CAÍDA
AO SOLO E JÁ SEM VIDA, TENDO O RAPINADOR SUBTRAÍDO SEU APARELHO
DE TELEFONIA MÓVEL, BEM COMO A QUANTIA EM DINHEIRO QUE SE
ENCONTRAVA EM SUA CARTEIRA, APÓS O QUE AQUELE SE EVADIU DO
LOCAL, A SEPULTAR A PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – CONTUDO, A
DOSIMETRIA DESAFIA AJUSTES, DEVENDO RETORNAR A PENA BASE AO SEU
MÍNIMO LEGAL, DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10
(DEZ) DIAS MULTA, ESTES ESTABELECIDOS EM SEU MÍNIMO VALOR LEGAL,
PORQUANTO O SENTENCIAL RECRUDESCIMENTO SE OPEROU DE FORMA
FLAGRANTEMENTE EQUIVOCADA, DIANTE DA UTILIZAÇÃO, COMO SE MAUS
ANTECEDENTES FOSSE, DE UMA DAS CONDENAÇÕES CONSTANTE DA F.A.
C., MAS QUE, EM VERDADE, RETRATA UMA REINCIDÊNCIA, INADMITINDO-SE
A FUNGIBILIZAÇÃO ENTRE TAIS CONDIÇÕES NUMA INDEVIDA FORMAÇÃO DE
UMA CONDIÇÃO INICIAL SANCIONATÓRIA MAIS GRAVOSA, INCLUSIVE
ENVOLVENDO ASPECTOS DE ETAPAS DIVERSAS DA CALIBRAGEM
SANCIONATÓRIA, O QUE SE INADMITE, PELA INACEITÁVEL TRANSMUTAÇÃO
DE UMA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PERFEITAMENTE PREVISTA COMO TAL, EM
UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM QUALQUER PREVISÃO, JÁ QUE NÃO SE
PODE ADOTAR CRITÉRIO DIVERSO DAQUELE LEGALMENTE ESTATUÍDO
COMO VIGENTE, QUE É O PRECONIZADO POR NELSON HUNGRIA, A
CONDUZIR AO RESPECTIVO DESCARTE DIANTE DAQUILO QUE SE
ASSEMELHA A UMA ANALOGIA IN MALAM PARTEM, MANTENDO-SE O
ACRÉSCIMO,
AO
FINAL
DA
SEGUNDA
ETAPA
DE
CALIBRAGEM
SANCIONATÓRIA, DA PROPORCIONAL EXASPERAÇÃO PELO MÍNIMO
COEFICIENTE, DE 1/6 (UM SEXTO), POR FORÇA DA PRESENÇA DE UMA
REINCIDÊNCIA, PERFAZENDO-SE UMA SANÇÃO FINAL DE 23 (VINTE E TRÊS)
ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RE- CLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 11
(ONZE) DIAS MULTA, ESTES ESTABELECIDOS EM SEU MÍNIMO VALOR LEGAL,
E EM CUJO QUANTITATIVO SE ETERNIZARÁ DIANTE DA ININCIDÊNCIA À
ESPÉCIE DE QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL OU MODIFICADORA
– MANTÉM-SE O REGIME CARCERÁRIO FECHADO, EX VI LEGIS, DE ACORDO
COM O QUE PRELECIONA O
§2o. ALÍNEA “A”, DO C. PENAL – O ÔNUS
ART. 33,
RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É CONSECTÁRIO
DIRETO DA SUCUMBÊNCIA E DERIVAÇÃO DO COMANDO INSERTO NO
Documento eletrônico VDA53801199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: dd4fb401-6273-4b32-a14d-e0bb5e3b07aa

DO CPP, NÃO HAVENDO QUALQUER AMPARO LEGAL PARA QUE SE
ART. 804
PROMOVA A RESPECTIVA ISENÇÃO, MESMO EM CONSEQUÊNCIA DE
EVENTUAL RECONHECIMENTO DO CARÁTER DE MISERABILIDADE JURÍDICA,
DECLARADO EM BENEFÍCIO DO APELANTE – NESTA ESTEIRA DE
PENSAMENTO,
SABE-SE
QUE
A
SUSPENSÃO
DA
RESPECTIVA
EXECUTORIEDADE, OU QUALQUER OUTRA MEDIDA DE CUNHO LI-
BERATÓRIO, DEVERÁ ACONTECER, EM MOMENTO PROCEDIMENTAL
ADEQUADO EM SEDE DE EXECUÇÃO, JUÍZO QUE, ALIÁS, DETÉM A
COMPETÊNCIA PARA TANTO (SÚ- MULA No 74 DESTE E. TJRJ) – PARCIAL
PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
Narram os autos que o recorrente foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a
Vara de Japeri à pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, no
reclusão, em regime prisional fechado
(fl. 10).
seu mínimo valor legal, pela prática de latrocínio
A defesa aponta, no recurso especial, violação dos arts. 59 e 61, I, do Código
Penal, argumentando que, havendo duas condenações definitivas, é possível usar uma
para negativar os maus antecedentes e a segunda como reincidência na segunda fase,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal sobre a possibilidade de usar títulos distintos para maus antecedentes e
reincidência, sem incorrer em
de forma a acarretar o restabelecimento da
bis in idem,
sentença condenatória.
Contrarrazões apresentadas às fls. 71/78.
O recurso foi admitido na origem (fls. 80/84).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo provimento do recurso especial, com o restabelecimento da pena
aplicada na sentença (fls. 426/428).
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
O
do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena, deve atentar
art. 59
aos antecedentes do agente. Quando o réu possui múltiplas condenações definitivas
anteriores, é juridicamente possível considerar uma delas para configurar reincidência
(segunda fase da dosimetria) e as demais como maus antecedentes (primeira fase),
desde que
.
não haja dupla valoração de uma mesma condenação
Documento eletrônico VDA53801199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: dd4fb401-6273-4b32-a14d-e0bb5e3b07aa

A propósito, a Súmula 241 deste Superior Tribunal preceitua que a
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
Este enunciado veda a dupla valoração de
simultaneamente, como circunstância judicial.
,
uma mesma condenação mas não impede que condenações distintas sejam valoradas
.
em fases diversas da dosimetria
Nesse sentido, não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante da
reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias condenações
com trânsito em julgado, podendo umas serem consideradas na primeira fase e outras na
(AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
segunda
REsp n. 1.067.537/RS,
Moura, Sexta Turma, DJe
. Confira-se, ainda:
15/8/2011)
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão considerou que a estabilidade e permanência da associação
criminosa foram demonstradas por provas robustas, incluindo interceptações
telefônicas e depoimentos.
2. A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores
para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos
diversos, não configurando
.
bis in idem
3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação
da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.689.990/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
18/2/2025,
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
FRACIONÁRIO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO CONTIDA
NO
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 44, INCISO I,
DESPROVIDO.
1. A tese de incompetência do órgão julgador fracionário não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem quando do julgamento da apelação. Sendo assim, é
inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em sede de
ou de seus sucedâneos, de questão a respeito da qual o Tribunal a
habeas corpus
quo não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Inexiste
se a pena-base do paciente foi aumentada por
bis in idem
força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações. E, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa. A leitura da sentença deixa certo que
foram consideradas condenações distintas" (HC n. 328.585/SP, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
17/9/2015,
de
.
7/10/2015)
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
19/2/2025,
24/2/2025
Documento eletrônico VDA53801199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: dd4fb401-6273-4b32-a14d-e0bb5e3b07aa

No caso concreto, o recorrido ostenta duas condenações transitadas em
julgado anteriores ao delito. O Juízo de primeiro grau corretamente reconheceu a
presença de maus antecedentes e, na segunda fase, aplicou a agravante da
reincidência, valendo-se de condenações diversas (fl. 380).
O Tribunal estadual, ao afastar a possibilidade de consideração das
condenações como maus antecedentes sob o argumento de que retratariam reincidência,
incidiu em equívoco hermenêutico, porquanto confundiu institutos jurídicos distintos que
podem coexistir quando há múltiplas condenações pretéritas, incorrendo em flagrante
violação do
do Código Penal.
art. 59
Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a
dou provimento
sentença de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53801199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: dd4fb401-6273-4b32-a14d-e0bb5e3b07aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.240.661 / RJ
Número Registro: 2025/0410291-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08018058920238190083 202525402911 8018058920238190083
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ PHELIPE DOS SANTOS RODRIGUES TOSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: bffc53e4-6289-461c-a87e-29854e210c8b